Tribunal: STF
Processo: Rcl 14223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 13. Relação de parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na Assembleia Legislativa e membro da Mesa Diretora. Subordinação, ainda que eventual. Configuração objetiva do nepotismo. Agravo regimental não provido.



    1. A Súmula Vinculante nº 13 erigiu critérios para a configuração objetiva do nepotismo, a saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica sobre a autoridade nomeante.



    2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em razão de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 9º, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a configuração objetiva do nepotismo.



    3. Agravo regimental não provido